Tribunal: TCU
Processo: 044.792/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3336/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.792/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Barbosa Chagas (XXX.043.305-XX); Ednalva Oliveira Brito (XXX.625.205-XX); Eliene Silva dos Santos (XXX.305.785-XX); Elmo Ferreira Ribeiro (XXX.583.895-XX); Gilberto de Oliveira Bastos (XXX.233.366-XX); Ivonete Alves dos Santos da Paixao (XXX.901.065-XX); Jair Carvalho (XXX.639.525-XX); Libia de Oliveira Costa (XXX.084.545-XX); Marcia Aparecida Batista Gomes (XXX.598.705-XX); Maria Goretti de Lima Amorim (XXX.410.324-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.